Tribunal: TJSP
Processo: 1500381-85.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Receptação. Posse ilegal de arma de fogo. Réu apontado como o responsável por promover a narcotraficante na cidade, comercializando drogas, em especial, para as classes média e média alta. Minuciosa investigação policial, realizada mediante campanas defronte à residência do réu, sucessivas interceptações telefônicas e mandados de busca e apreensão. Ao final, o

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Receptação. Posse ilegal de arma de fogo. Réu apontado como o responsável por promover a narcotraficante na cidade, comercializando drogas, em especial, para as classes média e média alta. Minuciosa investigação policial, realizada mediante campanas defronte à residência do réu, sucessivas interceptações telefônicas e mandados de busca e apreensão. Ao final, o apelante foi condenado com base em poucas conversas extraídas dos celulares de dois usuários, em que ele, em tese, promovia a venda de cocaína e de maconha, através das quais enviou fotografias das supostas drogas. No entanto, não houve apreensão de entorpecente. No tocante ao delito de receptação e posse ilegal de arma de fogo, a condenação se baseou em três fotografias que mostram o acusado segurando uma pistola "Taurus" calibre .380, numeração KBX26284, objeto de roubo no ano de 2010. Igualmente, não apreendida. Verifica-se um descompasso entre a seriedade das imputações atribuídas ao apelante, os meios de prova adotados (interceptações telefônicas e busca e apreensão) e a escassez das provas obtidas, com destaque à ausência de apreensão dos objetos materiais de todos os delitos. Frise-se a inexistência de apreensão de droga e da arma de fogo. As conversas e imagens obtidas legalmente revelaram-se meras provas indiciárias, insuficientes para, de per si, firmarem uma condenação. In dubio pro reo. Rigorosa a absolvição. Provimento ao apelo defensivo.
Expedição de alvará de soltura clausulado.